Tribunal: TJMT
Processo: 0001379-79.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001379-79.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO JESUS SILVA FALCAO - CPF: 395.222.611-49 (AGRAVADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (AGRAVANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), JOAO JAIME RAMOS - CPF: 137.806.898-04 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO), LARISSA SCHOPPAN - CPF: 395.925.208-01 (ADVOGADO), RAQUEL DOS SANTOS - CPF: 395.898.488-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA –
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária,
se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 0001379-79.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO: ALESSANDRO JESUS SILVA FALCÃO

Proc. referência
: Ação de Cobrança c/c Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e pedido liminar de tutela de urgência n. 0001379-79.2014.8.11.0041, 859550 - 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda.

de decisão que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no recurso de Apelação contra a sentença
que julgou parcialmente procedente os pedidos da Ação de Cobrança c/c Revisional de Contrato com Obrigação de Fazer e Perdas e Danos, ajuizada por Alessandro Jesus Silva Falcão.

A agravante sustenta, em síntese, a
nulidade da decisão por falta de fundamentação, o que caracteriza afronta ao art. 489, § 1o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, bem assim que o seu patrimônio líquido é negativo e, ainda, que seus ativos são essencialmente ilíquidos.

Ressalta que estão presentes os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, que o pagamento de custas e despesas processuais pode comprometer o cumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial e até mesmo o desenvolvimento da atividade.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e deferida a gratuidade da justiça, subsidiariamente, que seja deferido o pagamento ao final do processo, ou ainda determinado o prazo de 15 (quinze) dias para o seu recolhimento.

Certificado o decurso de prazo para o agravado apresentar contrarrazões (Id.
190094654 – pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda.

de decisão que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no recurso de apelação contra a sentença
que julgou parcialmente procedente os pedidos da Ação de Cobrança c/c Revisional de Contrato com Obrigação de Fazer e Perdas e Danos, ajuizada por Alessandro Jesus Silva Falcão.

Anota-se que a ora agravante foi intimada para comprovar a alegada condição de hipossuficiência e, após a juntada de documentos, o pleito foi indeferido, ocasião em que foi determinado o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Intimada para fazer o preparo, a agravante não cumpriu a determinação.

O prazo de cinco dias concedido para a agravante comprovar o pagamento, decorreu sem que a providência fosse atendida, o que importou na deserção do recurso, conforme se visualiza da decisão proferida em 29/09/2023 (Id.
184071651)
, todavia, ainda dentro do prazo para recurso, qual seja, de 15 (quinze) dias, para a agravante recorrer de interno.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar da decisão impugnada, para que seja deferido à agravante o benefício da gratuidade da justiça.

Para a agravante a decisão carece de fundamentação, porquanto demonstrada a hipossuficiência financeira para a concessão da benesse pleiteada.

A decisão ora agravada registrou que
a lei não exige que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não ao que se diz necessitado.

Com efeito, o benefício deve ser concedido com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, que dispõe inclusive que a hipossuficiência deve ser comprovada.

A inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas comprovadamente desprovidas de condição financeira, cuja situação de vulnerabilidade constitui óbice ao direito previsto na Constituição Federal.

Na hipótese analisada, trata-se
de pessoa jurídica, necessária se faz a prova da declarada hipossuficiência, porquanto não milita a seu favor a presunção de miserabilidade como ocorre no caso da pessoa física.

A
decisão aqui impugnada registrou que o
s documentos colacionados não corroboram a alegada hipossuficiência da empresa Agravante.

Nesse sentido, consignou:

“(...), a recorrente aduz não ter condições financeiras de arcar com os custos do processo, no entanto, o contexto fático, bem assim os documentos colacionados, não fornecem dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício, mormente considerada o patrimônio líquido da empresa (Id. 176827156 - pág. 2) que, ao se verifica, faz parte de um grupo empresarial.

Registra-se, ademais, que o processamento da recuperação judicial, por si só, não é suficiente para inferir a total impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE OU ALARGAMENTO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -

A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II –
O fato de os recorrentes encontrarem-se em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita
. III Ao aviar pedido de recuperação judicial, a empresa ou grupo econômico deve apresentar condições mínimas de viabilizar seu soerguimento, inaugurando sua pretensão com a prova da capacidade de pagamento das custas processuais exigidas, que no caso em exame não superam 0,03% do proveito econômico da recuperação judicial. (N.U 1001098-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS. CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE REPAROS EM CAMINHÕES – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENESSE NEGADA – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A condição de empresa recuperanda, por si só, não autoriza a concessão da benesse, cujo deferimento, cuidando-se de pessoa jurídica, exige respaldo probatório da real e atual falta de recursos líquidos disponíveis, à falta de comprovação nesse sentido a benesse deve ser indeferida. 2. Se há ativos na empresa recuperanda, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da liquidação extrajudicial. (N.U 0001996-85.2016.8.11.0003, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)

Ressalta-se ainda, por oportuno, que o entendimento do STJ é no sentido de que a
mera declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3.
A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente
.

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020).

Como se vê, os documentos trazidos à colação não corroboram a alegação de necessidade do deferimento da assistência judiciária.

A orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que o deferimento do pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica
depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo
, nos termos da Súmula 481,
in verbis
:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Não basta, portanto, a simples afirmação da carência de meio. Ao contrário, deve ficar demonstrada a hipossuficiência de modo eficiente, o que não ocorreu da documentação juntada.

Ainda para corroborar:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. - Dispõe o art. 99, §3o, do CPC que para o deferimento do benefício da justiça gratuita somente presumir-se-á verdadeira a mera alegação de insuficiência quando tratar -se de pessoa natural. - Hipótese na qual a recorrente não comprovou sua efetiva incapacidade financeira e o processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade da empresa de arcar com as custas processuais. (TJMG - Agravo de Instrumento -Cv 1.0390.17.004718 -2/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2018, publicação da súmula em 13/09/2018)

Sobre o tema, esta Egrégia Corte decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - SEGURADORA EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A concessão da justiça gratuita somente se justifica quando o interessado comprova sua situação financeira precária. O fato de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial ou de falência por si só, não fundamenta o deferimento do benefício, que depende de efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (TJMT. N.U 1012689-86.2017.8.11.0000. Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado. Rubens de Oliveira Santos Filho. Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/04/2018. Publicado em 13/04/ 2018)

Assim, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não demonstra a declarada incapacidade, o pedido de assistência judiciária não há de ser deferido”.

Logo, não cabe falar em falta de fundamentação da decisão agravada.

Cumpre registrar ainda que não traz argumentos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, porquanto se impõe a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. (N.U 1022982-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Nessa linha, como registrado no
decisum
agravado, não há no feito elementos outros que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça.

De outro turno, também não merece acolhida o pedido de pagamento de custas ao final do processo, porquanto não encontra embasamento legal
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SEGUIDO DA INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL – PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – EXPRESSA VEDAÇÃO NA CNGCGJ/MT - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE DEMONSTRASSE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELA PARTE RÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – REVOGAÇÃO DA TUTELA LIMINAR – RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS À PARTE CONTRÁRIA – ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM A PRÉVIA OITIVA DA PARTE ADVERSA – SUPRESSÃO DE OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A suspensão do trâmite processual não produz efeitos noutra demanda, mesmo em ação cautelar em apenso, salvo quando existente previsão expressa nesse sentido. 2. Decorrido o prazo de suspensão sem qualquer consequência conciliatória, a prática de ato processual no período vedado somente seria vedado caso disso decorre prejuízo concreto às partes. 3.
O pagamento das custas somente ao final do processo não encontra respaldo na legislação estadual que regulamenta a taxa judiciária e é vedado expressamente pelo item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais quando não demonstrado e comprovado qualquer fato que o impedisse o autor de arcar com aquelas imediatamente.
4. O reconhecimento da procedência do pedido autoral pelo advogado depende da outorga de poder especial e expressa menção nesse sentido. 5. A revogação da tutela liminar e a condenação do autor da ação cautelar, no mesmo processo, em decorrência da extinção do processo sem resolução do mérito, é consequência lógica prevista expressamente na legislação processual. 6. Não há nulidade no acolhimento de embargos declaratórios, sem prévia intimação da parte contrária, quando a modificação introduzida decorre, diretamente, de omissão patente e o recorrente não demonstra, fundamentadamente, que referida a intimação prévia poderia surtir efeitos concretos. (N.U 0011657-62.2010.8.11.0015, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 11/11/2016) (g.n).

Ainda para corroborar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS - LIMINAR DEFERIDA - ARTS. 273, CAPUT E INCISO I, E 927, AMBOS DO CPC - AUTOMÓVEL SUPOSTAMENTE COMERCIALIZADO PELO GERENTE DA REVENDEDORA - TRANSAÇÃO ALHEIA AO SEU CONHECIMENTO - BOA-FÉ DO COMPRADOR - DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 6o DO CPC - JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE - RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL - INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final do processo
, o que inviabiliza o seu deferimento, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo.
(AI 16128/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/03/2015, Publicado no DJE 31/03/2015)
(g.n).

No mesmo sentido, não há falar mais em dilação do prazo para pagamento do preparo do Apelo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e mantém-se a decisão impugnada que indeferiu o benefício da assistência judiciária.

Revoga-se
a decisão de Id.

184071651, aguarde-se o trânsito em julgado deste recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023